Tribunal: TJPA
Processo: 0000579-61.2011.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000579-61.2011.8.14.0077

APELANTE: AILTON SANTANA REIS

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE.
1 –
DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DECISÃO DE PRONÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.
2
– PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS POR ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Direito de punir estatal fulminado com relação ao crime de lesão corporal grave em virtude da incidência da prescrição retroativa entre a publicação da sentença condenatória e a pronúncia, sendo imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente relativa a este crime, nos moldes
do artigo 107, inciso IV, e 110, §1º, ambos do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

2)

Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos,
consubstanciadas em documentos e depoimentos testemunhais colhidos durante a fase policial, na instrução criminal e no plenário do júri.

Não comprovação dos requisitos necessários para se configurar legítima defesa (art. 25, do CPB).

Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes jurisprudenciais

3)

RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
AILTON SANTANA REIS,
inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou-o nos seguintes termos: pela prática do crime de lesão corporal grave (
art. 129, §º, II, do CPB
) contra a vítima Sansão Leão da Silva, tendo sido cominada a ele a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão; pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa (
art. 121
,
§2º, IV do CPB
) da vítima Marcos da Silva Barbosa, tendo sido cominada a ele a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão; após, realizou a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), tornando definitiva e concreta a reprimenda corporal de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
ID – 10811823),
a defesa do apelante suscitou a declaração da extinção da punibilidade do recorrente pela incidência a prescrição relativa ao delito de lesão corporal grave e, no mérito, pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, vez que o apelante teria agido em legítima defesa, pelo que demandou a realização de novo júri.

Em sede de contrarrazões (
ID – 10811825
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça (
ID – 11230734
), em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja declarada a extinção da punibilidade de AILTON SANTANA REIS, em relação ao crime do 129, §1º, III, do Código Penal, ex vi do artigo 107, IV, c/c artigo 110, §1º, e artigo 109, V, do Código Penal.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da peça acusatória, extraio (
ID –
7622490
)
:

“
Narram os autos do inquérito policial em epígrafe, que no dia 09.10.2011, por volta das 20:00h, o denunciado AILTON SANTANA REIS, ceifou a vida da vítima MARCOS DA SILVA BARBOSA e tentou ceifar a vida da vítima, SANSÃO LEÃO DA SILVA, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca.

Consta nos autos que o denunciado e as vítimas se desentenderam em uma partida de futebol, e após o término do jogo, o denunciado foi atrás das vítimas, o qual, utilizando-se de uma arma branca, desferiu vários golpes em MARCOS e SANSÃO, os quais foram imediatamente encaminhadas ao hospital; sendo que, MARCOS não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Infere-se ainda, conforme depoimento da testemunha ANA CARLA CORDEIRO DOS SANTOS, que encontrava-se em sua residência, quando o denunciado chegou perguntando pelas vítimas, tendo a testemunha respondido que não sabia onde se encontravam, ocasião em que após alguns minutos ouviu gritos e, ao verificar, presenciou o denunciado desferindo golpes de faca nas vítimas, tendo em seguida evadido-se do local.

Por sua vez, a vítima SANSÃO LEÃO DA SILVA, afirmou que denunciado sem dar qualquer chance de defesa, lhe desferiu três golpes, utilizando-se de uma faca, fato este presenciado pela testemunha, ARNALDO CORDEIRO DOS SANTOS.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o denunciado, confessou ter sido o autor das lesões desferias contra as vítimas, entretanto, ter agido sob legítima defesa.”

Após regular processamento do feito, o apelante foi condenado nos termos acima descritos.

Inicialmente, a defesa pugna seja reconhecida a extinção da punibilidade em razão da prescrição relativa ao crime de lesão corporal grave cometida em face da vítima SANSÃO LEÃO DA SILVA, o que entendo merecer acolhimento, conforme fundamentarei.

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato, de fato, que ocorreu nos autos causa de extinção da punibilidade do Réu, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, senão vejamos:

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II -
pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 09/10/2011 (
ID -
7622490
);

·

a pronúncia do réu foi proferida em 23/10/2014 (
ID –
7622498
);

·

a sentença condenatória foi prolatada em 01/10/2021 (
ID – 7622641
).

O Réu foi condenado à sanção de 01 (um) ano de reclusão pelo crime de lesão corporal grave.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença de pronúncia (artigo 117, inciso II, do Código Penal), eis que causa interruptiva.

Dali, até a publicação da sentença condenatória, claramente passaram-se aproximados 07 (sete) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, transcorreu entre as referidas causas interruptivas.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, I E III, C/C ART. 14, II, C/C ART. 73, TODOS DO CPB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 110, § 1º, C/C ART. 109, II, C/C ART. 115 DO CP. RÉ MENOR DE 21 ANOS À DATA DO FATO. PENA APLICADA DE 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE CORRE PELA METADE, SENDO ENTÃO APENAS DE 08 (OITO) ANOS. DECORRIDO O PRESENTE PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. PRESCRITO ESTÁ O CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, II, C/C ART. 115 TODOS DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

(TJ-PA - APR: 00000610519978140061 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. QUANTUM DE PENA REVISTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. No caso, o réu foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses pelo crime do art. 211 do CP, devendo a prescrição se regular pelo prazo de 4 anos, conforme a dicção do art. 109, II, do mesmo diploma legal. Ainda, a denúncia foi recebida em 8/8/2006 e a decisão de pronúncia e sentença condenatória foram publicadas, respectivamente, em 12/1/2012 e 26/11/2012. Nesse passo, considerando o decurso de prazo superior a 4 anos entre a pronúncia e a sentença, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime de ocultação de cadáver. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. 4. Tratando-se de crime de homicídio qualificado, cujo intervalo de pena corresponde a 18 anos, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento de 2 anos e 3 meses, chegando-se à pena-base de 14 anos e 3 meses, a qual se torna definitiva, à míngua de circunstâncias a serem sopesadas na etapas seguintes do cálculo dosimétrico. 5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de decretar a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime do art. 211 do CP, e reduzir a pena do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do CP a 14 anos e 3 meses de reclusão.

(STJ - HC: 582116 ES 2020/0115786-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2020)

Destarte, declaro extinta a punibilidade do recorrente, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

No mérito, com relação ao crime de homicídio qualificado, a defesa argumenta que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos, uma vez que o apelante agiu em legítima defesa, motivo pelo qual requer a submissão do mesmo a novo julgamento.

De plano,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, a
materialidade delitiva
do crime de homicídio qualificado emerge das provas coligidas nos autos, mormente da Declaração de Óbito
, Auto de Exame de Corpo de Delito

e
do Laudo Necroscópico, todos acostados ao
ID –
7622491.

Segundo o aludido Laudo Necroscópico, a vítima veio a óbito em decorrência de “
parada cárdio-respiratória, causada por lesão em coração e pulmão
” provocada por arma branca (faca).

Do mesmo modo, a
autoria do ilícito
imputada ao apelante foi demonstrada pelos depoimentos prestados em plenário pelas testemunhas, restando claro o dolo
necandi
do apelante.

Eis os depoimentos a que faço alusão, fielmente transcritos no parecer ministerial (
ID –
11230734
)
:

“
A vítima SANSÃO LEÃO DA SILVA, em Plenário, declarou que, a pedido de Marcos, levou o mesmo até a casa de “Gordo”, e o réu estava lá; que em dado momento, o acusado e Marcos passaram a brigar e caíram na água; que a vítima chegou a dizer para “pararem com isso”; que a vítima foi até a água para tirar Marcos de lá, ocasião em que o réu também saiu da água; que no trapiche, o irmão do acusado segurou a vítima por trás, e o réu desferiu uma facada na mesma; que o réu disse para a vítima que não queria ela; que Marcos não estava armado na ocasião; que quem começou a briga foi o réu; que a vítima não viu o réu desferir um golpe em Marcos, pois estava muito escuro.

A testemunha ARNALDO CORDEIRO DOS SANTOS, em Plenário, relatou que estava no Porto da casa de sua irmã, quando o réu chegou, procurando Sansão e Marcos; que logo depois, chegaram Sansão e Marcos; que Marcos e o réu começaram a brigar já dentro do rio; que o réu pulou em Sansão e Marcos; que primeiro o réu furou Sansão, depois Marcos; que Marcos e Sansão não estavam armados.

A testemunha ANA CARMEM CORDEIRO DOS SANTOS, em Plenário, relatou que o réu chegou em sua casa procurando por Marcos, e disse que tinha uma faca para matá-lo; que a depoente disse que Marcos não estava lá; que Marcos chegou, o réu o agarrou, e passaram a brigar; que o réu furou Sansão, e depois Marcos; que Marcos e Sansão não estavam armados; que antes dos fatos, mas no mesmo dia, havia tido uma confusão; que o réu estava sob efeito de bebida alcoólica.

O informante ALUIZIO SANTANA REIS, irmão do réu, relatou em Plenário que Marcos e Sansão chegaram no trapiche, e começou uma briga; que foi Marcos quem começou a briga; que eles caíram na água; que eles estavam afogando o réu; que o réu puxou uma faca que estava no cais e atingiu eles; que o depoente presenciou apenas o início da briga; que Sansão também estava na água; que o réu esfaqueou Sansão e Marcos; que o depoente não se envolveu, ficou apenas olhando.

O réu AILTON SANTANA REIS não foi interrogado em Plenário, tendo em vista que se encontra foragido”.

Como previsto na lei substantiva repressiva, no artigo 25, a legítima defesa se caracteriza quando o ator pratica um fato penalmente típico, descrito com crime, para repelir injusta agressão, atual ou eminente, a um bem jurídico seu ou de terceiro.

Diante desse contexto, conforme apurado nos autos, após um desentendimento entre o ofendido e o recorrente, este se muniu de uma arma branca (faca) e foi a procura daquela, quando então desferiu-lhe diversos golpes, causando seu óbito.

Não há, portanto, quaisquer dos elementos necessários para a configuração da alegada legítima defesa, posto que não houve injusta agressão e tampouco eminência ou atualidade desta.

O que se verifica é o extremo oposto, o apelante procurou a vítima e lhe ceifou a vida, sem lhe fornecer recurso para defesa.

Com efeito, a tese de julgamento contrário à prova dos autos em razão de atuação em legítima do recorrente encontra-se completamente dissociada do cotejo probante, uma vez que os jurados votaram e decidiram amparados nos documentos e testemunhos levantados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como demonstrado acima.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno inquisitivo e processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Demais disso, muito embora não tenha a defesa se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, excetuando-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante no tocante ao crime de lesão corporal grave.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa no tocante à condenação do delito de lesão corporal grave,
nos termos do artigo 107, inciso IV, e 110, §1º, ambos do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 31/10/2023